Tribunal: STJ
Processo: 0004189-48.2011.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825253 - SP (2024
/0475827-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RODRIGO BOSCHINI
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALEX MARQUES SANTOS
ADVOGADA
: PATRICIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI - SP203432
INTERES.
: ABEL PACHECO DE ANDRADE
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: EDMILSON DE MENESES
INTERES.
: VALDECI ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
INTERES.
: KESSIUS SANTOS FRUCTUOSO
ADVOGADOS
: FABIANA KELLY PINHEIRO DE MELO - SP183080
GISELE CRISTINA DE CARVALHO - SP161447
INTERES.
: ROBERTO SORIANO
ADVOGADOS
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50210042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: e77acaaa-ce5f-4911-98ed-a1c0a77cd42f

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50210042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: e77acaaa-ce5f-4911-98ed-a1c0a77cd42f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825253 - SP (2024
/0475827-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RODRIGO BOSCHINI
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALEX MARQUES SANTOS
ADVOGADA
: PATRICIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI - SP203432
INTERES.
: ABEL PACHECO DE ANDRADE
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: EDMILSON DE MENESES
INTERES.
: VALDECI ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
INTERES.
: KESSIUS SANTOS FRUCTUOSO
ADVOGADOS
: FABIANA KELLY PINHEIRO DE MELO - SP183080
GISELE CRISTINA DE CARVALHO - SP161447
INTERES.
: ROBERTO SORIANO
ADVOGADOS
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por RODRIGO BOSCHINI ao acórdão da
Sexta Turma, assim ementado (fl. 4.255):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
Nas razões, a defesa do embargante manifestou inconformismo com a
conclusão do acórdão, aduzindo que houve efetiva impugnação dos fundamentos
Documento eletrônico VDA48758168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/07/2025 07:17:09
Código de Controle do Documento: d52efad6-516d-4302-b449-1e946e81b063

apontados na decisão de origem (fl. 4.296) e que as razões recursais apresentaram
fundamentação clara sobre esses pontos, inclusive com a devida transcrição de
julgados paradigmas e argumentação específica, sendo indispensável o enfrentamento
explícito de tais alegações, sob pena de ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do
CPC) e de negativa de prestação jurisdicional (fl. 4.297).
Sustentou, ainda, que o acórdão embargado incorreu em contradição no
tocante à ofensa aos Artigos art. 157 do Código de Processo Penal; art. 155 e 156,
ambos do Código de Processo Penal; art. 399, § 2o, do Código de Processo Penal; art.
386, VII, do Código de Processo Penal; arts. 59 e 68, ambos do Código Penal; arts. 5o
(fl. 4.297).
e 6o, §1o, da Lei n. 9.296/1996; e arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343 /2006
Concluiu, ao final, que o v. acórdão, tal como lançado, afronta norma
constitucional, incerta no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como norma
legal, incerta no art. 315, §2o do Código de Processo Penal, c. c art. 1.022, II, do
Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão não dá prestação jurisdicional
(fl. 4.299).
completa, considerando fundamentações aduzidas no Agravo Regimental
Pugnou, assim, pela supressão dos vícios apontados, inclusive com a
atribuição de efeitos modificativos ao acórdão embargado.
É o relatório.
VOTO
O acórdão não padece de nenhum dos vícios preconizados no art. 619 do
Código de Processo Penal.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração
é interna ao julgado, ou seja, entre as
e as
da própria decisão,
premissas
conclusões
sendo absolutamente descabido suscitar o vício com base em algum parâmetro
externo ao julgado embargado.
Nesse sentido, confiram-se:
[...].
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por
embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa
entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras
decisões deste Tribunal.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.460.489/SP, Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe
)
19/2/2020

Documento eletrônico VDA48758168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/07/2025 07:17:09
Código de Controle do Documento: d52efad6-516d-4302-b449-1e946e81b063

[...]
2. A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão
da decisão, e não a discordância de entendimento entre a Turma julgadora e a
parte acerca dos dispositivos legais aplicáveis. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.541.402/RS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe
)
20/2/2020

[...]
3. A contradição que macula a decisão judicial é a interna, na qual ocorre um
descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada, circunstância
não evidenciada no decisum embargado.
[...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.524.332/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe
)
3/2/2020
No caso, não há contradição no aresto embargado; ao contrário, a premissa
estabelecida no aresto - o agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão
agravada, pois não demonstrou o desacerto da decisão combatida - guarda absoluta
coerência com a conclusão estabelecida no julgado (inadmissibilidade do agravo
regimental à luz do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ).
Também não há falar em omissão ou obscuridade.
Ora, o acórdão ostenta fundamentação clara e suficiente para firmar a
conclusão nele estabelecida.
A esse respeito, cumpre rememorar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
s (QO no AI n. 791.292, julgado
fundamentos suficientes para justificar suas conclusõe
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes),
, eis a
circunstância verificada no caso
ementa do julgado (grifo nosso):
[...] Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV
e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
fundamentos da decisão.
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral
. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. [...]
Aliás, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa
do embargante de, por via oblíqua,
a conclusão do acórdão embargado,
rediscutir
providência descabida na via eleita.
A propósito:
Documento eletrônico VDA48758168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/07/2025 07:17:09
Código de Controle do Documento: d52efad6-516d-4302-b449-1e946e81b063

[...]
1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se
prestam a afastar a existência, no julgado, de ambiguidade, omissão, contradição e
obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria
decidida.
[...]
(EDcl no HC n. 335.663/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe
)
11/3/2016
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre

advertir
o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o STF (na hipótese de remanescer recurso pendente de
competência daquela Corte).
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO
DO DIREITO DE DEFESA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PENDENTE. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA
EXECUÇÃO DA PENA DOS DEMAIS EMBARGANTES.
1. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que
entende cabível não caracteriza omissão, porquanto insiste em rediscutir matéria
que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores.
2. A reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório do
recurso, configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a imediata remessa
dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo em recurso
extraordinário de C A A e determinação da imediata baixa dos autos para
execução da pena de Z D L e D F A, procedendo-se à certificação do trânsito em
julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 869.043/RJ, Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe
)
11/6/2018
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA48758168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/07/2025 07:17:09
Código de Controle do Documento: d52efad6-516d-4302-b449-1e946e81b063

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.825.253 / SP
Número Registro: 2024/0475827-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00041894820118260127 41894820118260127 418948201182601274102011
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEX MARQUES SANTOS
ADVOGADA
: PATRICIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI - SP203432
AGRAVANTE : ABEL PACHECO DE ANDRADE
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
AGRAVANTE : EDMILSON DE MENESES
AGRAVANTE : VALDECI ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVANTE : KESSIUS SANTOS FRUCTUOSO
ADVOGADOS : FABIANA KELLY PINHEIRO DE MELO - SP183080
GISELE CRISTINA DE CARVALHO - SP161447
AGRAVANTE : ROBERTO SORIANO
ADVOGADOS : MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
HEBER CARVALHO PRESSUTO - PR075386
AGRAVANTE : RODRIGO BOSCHINI
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RODRIGO FELICIO
CORRÉU
: ANTONIO DONIZETE GOES TAVARES DE LIMA
Documento eletrônico VDA50168069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:36
Código de Controle do Documento: ba6f063b-bb34-4c55-8dd4-78f9a6082012

CORRÉU
: WELLINGTON ALMIR FERNANDES
CORRÉU
: ALEXANDRE CAMPOS DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIS HENRIQUE FERNANDES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODRIGO BOSCHINI
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALEX MARQUES SANTOS
ADVOGADA
: PATRICIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI - SP203432
INTERES.
: ABEL PACHECO DE ANDRADE
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: EDMILSON DE MENESES
INTERES.
: VALDECI ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
INTERES.
: KESSIUS SANTOS FRUCTUOSO
ADVOGADOS
: FABIANA KELLY PINHEIRO DE MELO - SP183080
GISELE CRISTINA DE CARVALHO - SP161447
INTERES.
: ROBERTO SORIANO
ADVOGADOS
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:36
Código de Controle do Documento: ba6f063b-bb34-4c55-8dd4-78f9a6082012